Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA EXACERBADA. RÉU FORAGIDO E CAPTURADO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CUIDADO COM FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DE SAÚDE. PANDEMIA DO COVID-19. MERA ALEGAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto presente o periculum libertatis em razão da gravidade em concreto do crime praticado, em tese, pelo paciente, sem mudança fática relevante até a data de sua prisão, como também para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista ter se evadido do distrito da culpa
2. A presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, são insuficientes para a concessão de liberdade provisória ao paciente, salvo se presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.
3. Em se tratando de prisão para assegurar a aplicação da lei penal, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão preventiva como medida necessária.
4. Quanto à alegação de que possui duas filhas menores que dependem dos proventos de seu trabalho, não foi trazido aos autos qualquer comprovação de que o sustento ou o cuidado das menores advém exclusivamente do genitor/paciente.
5. Em relação à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário, como um todo, vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção, máxime pelo oferecimento de cobertura vacinal à população, da qual não se exclui a população carcerária. Ademais, a defesa não indica qualquer risco iminente do paciente, tampouco informa se este pertence a grupo de risco que o sujeite à maior exposição de contaminação.
6. Ordem denegada.